Tribunal: TJES
Processo: 5011954-56.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011954-56.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THIAGO LUIZ ERTHAL DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5011954-56.2024.8.08.0021

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
THIAGO LUIZ ERTHAL DA SILVA

RECORRIDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária
à

r
ecorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO POR SEIS DIAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por
THIAGO LUIZ ERTHAL DA SILVA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, porém extinguindo o processo sem resolução do mérito quanto ao pedido de danos materiais por ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões, o recorrente sustenta possuir legitimidade para pleitear danos materiais por ser empresário individual. Pugna, ainda, pela majoração do quantum indenizatório por danos morais para R$ 20.000,00. A recorrida apresentou contrarrazões arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso por falta de preparo e a manutenção da ilegitimidade ativa. No mérito, defende a regularidade da manutenção programada e a inexistência de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa

4
. A sentença de primeiro grau extinguiu o pedido de danos materiais por entender que o autor, pessoa física, não poderia pleitear direito em nome de pessoa jurídica. Todavia, assiste razão ao recorrente. Conforme documentos dos autos (PROCON), o autor atua como Empresário Individual (ME).

5
.
No ordenamento jurídico brasileiro, o patrimônio do empresário individual e o da pessoa física se confundem, sendo a inscrição no CNPJ mera formalidade para fins tributários. Conforme jurisprudência citada, a empresa individual é uma ficção jurídica, e a pessoa física tem legitimidade para figurar no polo ativo de ações que envolvam dívidas ou créditos da atividade empresarial. Portanto, acolho a tese recursal para reconhecer a legitimidade ativa do recorrente quanto ao pedido de ressarcimento material.

6.
Do Mérito

7. Superada a preliminar, aplica-se a teoria da causa madura. Restou comprovado nos autos que, embora a ré alegue uma interrupção de apenas algumas horas , o autor demonstrou via protocolos de reclamação que a privação de energia em seu estabelecimento (lavanderia) perdurou por seis dias, de 08/11/2024 a 14/11/2024.

8. A própria preposta da recorrida admitiu que, em 14/11/2024, foi necessária uma "correção no posicionamento do medidor", o que confirma a falha persistente após a manutenção inicial. O dano material no valor de R$ 2.252,25 está devidamente fundamentado nos prejuízos à atividade comercial durante o período.

9. Relativamente aos danos morais, o juízo de origem fixou a indenização em R$ 4.000,00. Contudo, a privação de serviço essencial em estabelecimento comercial por seis dias consecutivos ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a própria subsistência do microempreendedor.

10. Observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico-punitivo da condenação, entendo que o valor deve ser majorado para R$ 8.000,00. Tal montante é condizente com a gravidade da mora e a inércia da concessionária em solucionar o problema técnico no medidor. O pedido de R$ 20.000,00 mostra-se excessivo, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença:

a)

CONDENAR

a
recorrid
a

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
a restituir
ao
recorrente
THIAGO LUIZ ERTHAL DA SILVA

a quantia de
R$ 2.252,25
(
dois mil duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos
),
a título de danos materiais,

com
c
orreção monetária
pelo
IPCA
, a contar
da data
do efetivo prejuízo
e
juros moratórios,
desde a citação,
conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E.

b)
CONDENAR

a r
ecorrid
a

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
a indenizar, a título de danos morais, o recorrente
THIAGO LUIZ ERTHAL DA SILVA
na quantia de
8
.000,00 (
oito
mil reais), acrescidos de correção monetária pelo
IPCA,
a partir do arbitramento, (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil),
conforme a Taxa Selic, decotado o IPCA-E.

12
. Ficam mantidos os demais termos da r. sentença objurgada.

13
. Sem custas e honorários em razão do provimento
parcial
do recurso (art. 55, da Lei n.º 9.099/95).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)